Tribunal: TJES
Processo: 0016374-89.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016374-89.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN PEREIRA VIEIRA

RECORRIDO: MARLEIDE BASTOS SIMMER

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016374-89.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: MARLEIDE BASTOS SIMMER

Advogados do(a) EMBARGANTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A, JORMYR MONFARDINI - ES29186

EMBARGADO: WILLIAN PEREIRA VIEIRA

Advogados do(a) EEMBARGADO: FERNANDO DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES26113-A, SAMIRA DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES16582-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância do recorrente com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016374-89.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: MARLEIDE BASTOS SIMMER

Advogados do(a) EMBARGANTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A, JORMYR MONFARDINI - ES29186

EMBARGADO: WILLIAN PEREIRA VIEIRA

Advogados do(a) EEMBARGADO: FERNANDO DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES26113-A, SAMIRA DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES16582-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARLEIDE BASTOS SIMMER
,
em face do v. Acórdão (ID 6460674), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso em sentido estrito anteriormente interposto por
WILLIAN PEREIRA VIEIRA
, revogando as medidas protetivas de urgência deferidas.

A embargante sustenta (ID 6597489), em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão em relação à tese defensiva de que há violência doméstica em razão da disputa pela guarda da filha menor.

Deste modo, alegando que encontra-se em risco de vida, ameaçada por violência praticada pelo embargado, requer seja sanada a omissão, provendo o recurso, com efeitos modificativos, para conferir, novamente, vigor às medidas protetivas.

Contrarrazões (ID 6744914) pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento dos aclaratórios, alegando tratar-se de recurso meramente protelatório. Subsidiariamente, aduz a ausência de fatos novos que justifiquem a imposição das medidas cautelares pretendidas, pleiteando, assim, a manutenção do acórdão embargado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6785736), opinando para que seja negado provimento aos embargos de declaração.

Inicialmente, o embargado pugna
pelo não conhecimento dos aclaratórios
, alegando trata-se de recurso meramente protelatório, requerendo, assim, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, malgrado não se vislumbre a existência de vício de omissão, não entendo tratar-se de recurso meramente protelatório.

A recorrente expressamente aponta a questão que entende ser objeto de omissão no acórdão impugnado, o que possibilita a oposição dos embargos de declaração.

Assim, a imposição de multa por recurso protelatório imporia, no presente caso, obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que apenas os recursos evidentemente protelatórios ensejam a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

Logo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
à

e
mbargante.
Explico.

Relembro aos Eminentes Pares que trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WILLIAN PEREIRA VIEIRA
em face da Decisão inserta no ID 5293142 (DOC 00163748920208080035 VOL 001.pdf, pp. 271/272), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual manteve as medidas protetivas de urgência por mais 06 (seis) meses.

Nas razões recursais (DOC 00163748920208080035 VOL 001.pdf, pp. 279/285) o recorrente alega ausência de violência doméstica ou qualquer tipo de ameaça que justifique a manutenção das medidas protetivas, tendo a recorrida as utilizado como forma de alienação parental. Deste modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar as medidas protetivas de urgência.

Esta Colenda Segunda Câmara, expôs que as referidas Medidas apenas devem perdurar
enquanto existente a situação de risco
, ou seja, deve restar devidamente
comprovada a sua necessidade
.

Assim, analisando todas as teses expostas por ambas as partes, a Colenda Segunda Câmara Criminal entendeu que os fatos relatados nos autos aconteceram no ano de 2021, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, não havendo, nos autos, qualquer notícia referente a novos fatos praticados pelo suposto agressor em face da vítima.

A despeito das partes estarem em litígio de guarda de filha menor, não há indicação de que o embargado pratica qualquer tipo de violência, física ou psicológica, contra a embargante.

Destacou-se, por fim, que todas as notícias-
crimines
oferecidas pela embargante contra o embargado foram arquivadas pelo representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau.

Portanto, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância do recorrente com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater
todos os argumentos aventados pelas partes
, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, por inexistir o vício alegado pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, declaro prequestionada toda a matéria aduzida nos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.